Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-18.2024.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-18.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 405.303.101-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação Revisional de contrato c/c Declaratória de inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Moais e Pedido de Tutela de Urgência. Improcedência dos pedidos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pelo autor contra o Banco/Réu, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos materiais a apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do cartão de crédito consignado, incluindo a assinatura da apelante nos termos contratuais e o recebimento dos valores creditados.

4. Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que o contrato descreve de forma clara a operação financeira.

5. O prazo entre a contratação e o ajuizamento da ação, de mais de 04 anos, reforça a presunção de ciência por parte do autor dos descontos e da natureza do contrato.

6. Inexistem fundamentos para converter a operação de crédito firmada entre as partes para empréstimo consginado, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADILSON LUIZ DA SILVA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação
“
REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
(Proc. nº 1000210-18.2024.8.11.0032), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S/A., julgou os pedidos improcedentes por entender que “
demonstrados a utilização de saques realizados por diversas vezes (id 156777118), afastando o desconhecimento da contratação do serviço, não se confundindo com empréstimo pessoal, a qual é única e necessária nova contratação com a celebração de novo contrato. Nesse cenário, a utilização inequívoca dos saques, afasta o alegado vício de consentimento e, por consectário lógico, qualquer pretensão do requerente no sentido de que inexistiu a contratação do referido cartão ou então de que houve um desvirtuamento da modalidade contratual que estava anuindo. Logo, forçoso reconhecer a higidez do negócio jurídico entabulado entre as partes e, via de consequência, afastar, por completo, qualquer pretensão declaratória ou pedido de natureza indenizatória tendo em vista a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil no caso concreto
”
;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC (cf. Id. nº 264045328).

A autora/apelante destaca que o, “
buscou-se junto ao portal do servidor, obter informações no tocante a descontos ativos direto em seu salário. De posse do histórico de créditos, ficou espantado ao perceber os descontos realizados pela requerida a título de CARTÃO DE CRÉDITO, visto que JAMAIS CONTRATOU TAL SERVIÇO
”.

Questiona o contrato, pois, a intenção era obter um empréstimo consignado comum e não um empréstimo de cartão de crédito, que

devido à falta de clareza e à presença de informações manipuladas, como a ausência de dados essenciais sobre parcelas, juros, e a inclusão não autorizada de um cartão de crédito.

Alega que, “
o contrato estava sem as devidas informações da operação, bem como não se tratava apenas de contratação de empréstimo consignado, m as também de suposta adesão à cartão de crédito, informações estas obtidas por CALL CENTER E BANCO CENTRAL DO BRASIL, sendo negado fornecimento da via contratual
”.

Ressalta que “
o arquivo é preenchido POR SISTEMA DE EDIÇÃO DE ARQUIVOS como se tratasse de cartão, e na verdade não é, tratasse de empréstimo consignado, a assinatura constante não condiz com a época do suposto preenchimento dos dados do empréstimo, enfim, DOCUMENTOS PRODUZIDO UNILATERALMENTE e EM BRANCO, consta tudo ZERADO
”.

Além disso, “
a autora/recorrente NUNCA teve a intenção de contratar o cartão de crédito da requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, o VÍCIO NO CONSENTIMENTO da autora ao firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a NULIDADE do contrato em questão
”.

Pede então, o provimento do recurso para “
r.
CASSAR a r. sentença recorrida, bem assim reconhecendo o error in procedendo do julgamento para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 2,45 % com base na SUMULA 530 do STJ para a época da contratação, qual seja: 15/01/2008, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil. Por fim, para CONDENAR a empresa recorrida A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, a ser ressarcido em dobro conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outra importância que os nobres julgadores entenderem ser justa e compensadora, em virtude de ter sido atingido a honra do requerente/recorrente, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa especializada, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA
”
(cf. Id. nº 264045329).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº264045334).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

A leitura dos autos mostra que o réu Banco PAN S.A. instruiu os autos com cópia dos
“
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilizaçaõ do Cartão de Crédito Consignado Pan
” (cf. Id. nº 264045314), devidamente assinados pelo autor/apelante, onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, comprovante de transferência do crédito contratado/sacado ao longo da relação contratual para conta de titularidade do autor/apelante (cf. Id. nº 264045318), além dos extratos bancários e faturas (cf. Id. nº 264045316 e 264045317).

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 29.02.2024 ao passo que o contrato foi realizada em 29.08.2019, ou seja, passaram-se mais de 04 anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao empréstimo, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do empréstimo, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao empréstimo, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, ou seja, uma vez que reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo com todas as suas especificidades, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
; consequentemente, majoro para 20% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025